Tribunal: TCU
Processo: 006.326/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4908/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde, em benefício da Sra. Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou erro no cálculo da média das remunerações da inativa, bem como aplicação de reajustes incorretos nos proventos não efetuados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019), resultando em pagamento de proventos com valor acima do devido; Considerando que, consoante disposto no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (redação dada pelas EC 20/1998 e 41/2003) c/c o art. 1o da Lei 10.887/2004, os proventos devem corresponder à média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela; Considerando as remunerações contributivas para o cálculo da média registradas no ato de aposentadoria, constata-se que o valor do provento pago (R$ 8.135,56, peça 3, p. 3) diverge do valor calculado pela análise automatizada do TCU, que indicou a quantia de R$ 7.552,28 (peça 5, p. 3 e p. 19); Considerando o contracheque de 05/2024, verifica-se também que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do art. 26 da EC 103/2019), uma vez que o valor dos proventos deveria ser de R$ 7.903,75, no entanto, estava sendo pago o valor de R$ 8.514,16 (peça 5, p. 19); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha e negar registro ao correspondente ato, dispensando o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.326/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha (XXX.148.894-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. recalcule o valor dos proventos com base na média das remunerações da inativa, consoante disposto no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (redação dada pelas EC 20/1998 e 41/2003) c/c o art. 1o da Lei 10.887/2004, bem como reveja os reajustes aplicados aos proventos, os quais devem obedecer a mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019), comunicando ao Tribunal as providências adotadas; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.